Tribunal: TJMT
Processo: 1012067-60.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012067-60.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ANDREIA JUVINIANO DE LIMA - CPF: 986.883.751-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO - CPF: 286.425.778-51 (ADVOGADO), MPEMT - PARANAÍTA (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO
CIVIL PÚBLICA

–
DESMATAMENTO
ILEGAL

–
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

–

CABÍVEL
–

SÚMULA 618 DO STJ – PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

1
–

Nos termos da Súmula 618 do Superior Tribunal de Justiça: “A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental”. Assim sendo, considerando os fatos de direito e das transgressões administrativas registradas e acostadas aos autos de origem, entendo que a inversão do ônus probatório é plenamente aplicável ao caso concreto.

2 –
A aparência de veracidade das alegações ministeriais, reforçada pela previsão legal da Lei que trata da ACP em aplicar supletivamente outras legislações, dentre elas o CDC (art. 21 da Lei n. 7.347-85 c/c art. 6º, VIII da Lei 8.078/90), ensejam o deferimento da medida de inversão do ônus probatório.

3 – Recurso conhecido e provido
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo, interposto pelo

Ministério Público do

Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Paranaíta, que, nos autos da ação civil pública nº. 0001190-31.2017.8.11.0095, em decisão saneadora, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, nos seguintes termos:

“[...]

Em relação à inversão do ônus da prova, a qual foi requerida pelo Ministério Público, importante explicar que há maciço entendimento pela possibilidade, independente de se ter hipossuficiência nos moldes do art. 6º, VIII, do CDC.

O fundamento utilizado para tanto se vincula essencialmente à questão do “princípio da precaução”, característica de cenário fático em que o ocorrido possui consequências não conhecidas, desaguando, a incerteza científica, em construção de manto protetor do meio ambiente, cabendo ao suposto agente do dano a comprovação de inexistência de potencial ou efetivo risco/
dano
ao meio ambiente. No caso em tela, porém, não é o que se verifica. A narrativa é de dano conhecido e experimentado, inexistindo incerteza alguma. Por isso, descabe falar em precaução, afastando-se a ideia de inversão do ônus da prova. [...]

Sendo assim, afasta-se a inversão do ônus da prova tal qual pretendida pelo Ministério Público”.

Em suas razões recursais, o
Agravante
aduz que, tratando-se o princípio da precaução de fonte constitucional, “nem mesmo a legislação e muito menos a Administração Pública podem contrariá-lo, de sorte que, qualquer ato precipitado que possa causar
dano
ao meio ambiente é passível de ser obstado judicialmente por afrontar a Carta Magna”.

Alega que o corolário lógico deste princípio é a necessidade da inversão do ônus da prova na ação civil pública que visa reparar e coibir outros danos ambientais, uma vez ser pressuposto que o poluidor é quem deve se precaver para evitar os danos ambientais, ou mitigá-los quando ocorridos
.

Ressaltou que seria injusto remeter o ônus da prova à sociedade (beneficiária do cumprimento das normas ambientais) que não dispõe dos dados técnicos necessários para demonstrar os danos à saciedade, o que não é o caso do poluidor, que detém todas as informações necessárias sobre os fatos.

Adiciona que a situação é prevista no art. 21 da Lei de Ação Civil Pública, bem como que é possível
a aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, VIII).

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de se determinar a reforma parcial da decisão recorrida, para deferir a inversão do ônus da prova nos autos de origem.

Concedida a tutela recursal (Id. 213681672).

Intimado, o Agravado deixou de apresentar contrarrazões, vide certidão de decurso de prazo em Id. 217336674.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou pelo provimento do recurso

(Id.
223296675
).

Certidão de isenção de preparo recursal, nos termos do
art. 1007, §1º, do Código de Processo Civil e art. 73, §1º, do Regimento Interno
deste Tribunal
de Justiça
(Id.
213161769)
.

É o relatório.

Des
embargador

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Conforme relatado, trata-se d
e
recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Paranaíta, que, nos autos da ação civil pública nº. 0001190-31.2017.8.11.0095, em decisão saneadora, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso

merece

provimento
, pois
presentes
as conjunturas fático-jurídicas que assist
a
m razão ao A
gravante.

Conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça, no Direito Ambiental brasileiro, a inversão do ônus da prova é de ordem substantiva e
ope legis
, direta ou indireta (que se amolda a alguns casos, como por exemplo, quando se aplica o princípio da precaução), como também de cunho estritamente processual e
ope
judicis
(hipossuficiência da vítima, verossimilhança da alegação ou outras hipóteses inseridas nos poderes genéricos do juiz, emanação natural do seu ofício de condutor e administrador do processo).

A inversão do ônus da prova tem como fundamento o princípio da isonomia e da busca pela verdade real, cabendo ao magistrado distribuir o ônus da prova em observância às condições das partes, diante das peculiaridades do caso concreto, de modo a contribuírem adequadamente à formação de seu convencimento.

A aparência do direito defendido pelo Ministério Público recai sobre a instrução documental da exordial (auto de infração nº 9085359; termo de embargo nº 677342 e relatório de fiscalização - autos de origem nº 0001190-31.2017.8.11.0095; vistorias
in loco
realizadas pelo IBAMA desde o ano de 2016, em origem ao procedimento administrativo, etc.), que noticiou a ocorrência de desmatamento de 19,99ha na propriedade da Sra. Andreia
Juviniano
de Lima, ora agravada, sem possuir nenhum documento de titularidade ou posse, assim como licença ou autorizaçã
o para desmate.

Narra o ente ministerial que, em soma, a área é objeto de litígio em ação de reintegração de posse na Vara Especializada de Conflitos Agrários de Cuiabá (Cód. 1171713); que a área em questão foi invadida e é mata virgem da Floresta Amazônica, “que está sofrendo com intenso desmatamento não autorizado, derrubada e extração de madeira, inclusive de espécies protegidas por lei, como a Castanheira
(
Berthlletia
excelsa)
, também co
nhecida como castanha-do-Brasil, mais famosa espécie de árvore nativa da Amazônia”.

Nos termos da Súmula 618 do Superior Tribunal de Justiça:
“A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental”.
Assim sendo, considerando os fatos de direito e das transgressões administrativas registradas e acostadas aos autos de origem, entendo
que a inversão do ônus probatório é plenamente aplicável ao caso concreto.

Ainda consoante a jurisprudência do STJ, "
a
responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação
in
integrum
, da prioridade da reparação
in natura
e do favor
debilis
, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se
inclui
a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental"

(STJ, REsp 1.454.281⁄MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 09/09/2016).

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE AFASTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE QUE GOZA O AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESIMCUMBIU O AUTOR – HIGIDEZ DO AUTO DE INFRAÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – REFORMA – RECURSO PROVIDO.
1. A inversão do ônus da prova em matéria ambiental é aceita pela jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, fundamentada no princípio da precaução, cujo teor alinha-se ao objetivo do Direito Ambiental que é fundamentalmente preventivo, atuando a partir de ações inibitórias.
2. Tratando-se de ato administrativo, impera a presunção (juris tantum) de legalidade, legitimidade e veracidade, cabendo ao autuado o ônus de desconstituí-la (art. 371, inciso I, do CPC) mediante a produção de prova robusta capaz de infirmar aquilo que foi constatado pela autoridade competente,
ônus do qual a parte apelada não se desincumbiu.
3. Recurso provido (N.U 1043464-19.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2024,
Publicado
no DJE 25/06/2024
) [
g.n
].

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESMATE SEM AUTORIZAÇÃO – RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO – AUTO DE INFRAÇÃO –MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS A PRODUZIR – JULGAMENTO ANTECIPADO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –– DANO MATERIAL PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.
Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado se foi oportunizada a defesa e apelante não juntou quaisquer documentos, bem como manifestou-se expressamente que não tinha provas a produzir
.

O Auto de Infração e Relatório Técnico lavrados pelos agentes de fiscalização do órgão ambiental possuem presunção juris tantum de veracidade, incumbindo ao degradador a sua desconstituição.

Aplica-se a inversão do ônus da prova em ação ambiental.

A responsabilidade do degradador, em matéria ambiental, é objetiva.

A reparação ambiental deve ser integral, sendo cabível a condenação em indenizar os danos ambientais materiais, especialmente se o apelante não cumpriu as determinações de recuperação da área degradada, tampouco a medida liminar concedida pelo juízo.

Para a configuração do dano moral coletivo é necessária a demonstração de intranquilidade social

(N.U 1000332-55.2023.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2024,
Publicado
no DJE 18/07/2024)
[
g.n
].

Portanto, a aparência de veracidade das alegações ministeriais, reforçada pela previsão legal da Lei que trata da ACP em aplicar supletivamente outras legislações, dentre elas o CDC (art. 21 da Lei n. 7.347-85 c/c art. 6º, VIII da Lei 8.078/90), ensejam o deferimento da medida de inversão do ônus probatório.

Nessa toada foi o entendimento da Procuradoria Geral de Justiça
, em parecer acostado
(Id.
202798199
):

“
Como se sabe, em matéria ambiental, como no caso sob julgamento, a responsabilidade é objetiva, de forma que, demonstrado o fato e o nexo causal, cabe ao degradador apresentar provas em contrário – muito embora no caso em tela tenha se apresentado farta a comprovação do ocorrido [Auto de infração nº 9085359; termo de embargo nº 677342 e relatório de fiscalização - autos de origem nº 0001190-31.2017.8.11.0095
.

[...]

Quando se trata de danos ao meio ambiente, incumbe àquele que cria ou assume os riscos, o encargo de provar que a sua atividade e/ou propriedade não tem o condão de causar o dano ambiental, dado que a premissa que prevalece é o direito de todos a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito protegido de grande magnitude, que transfere aos indigitados degradadores a obrigação de demonstrar que não houve danos ao meio ambiente ou que, porventura, não são responsáveis pela degradação ambiental identificada”.

Certifico, por fim, a suscitação e limitação argumentativa do presente voto aos fatos e matérias de direito discutidos no teor da decisão recorrida, utilizados pelo Juízo para a prolação de seu entendimento, dado que a deliberação quanto quaisquer fundamentos que
ainda
não foram apreciados em origem configuraria verdadeira supressão de instância.

Ante o exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso de a
gravo de instrumento
interposto,
no sentido de reformar a r. decisão
e deferir a inversão do ônus da prova.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024